Tribunal: TJMT
Processo: 1021706-47.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021706-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA DO PROCON –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INSUBSISTÊNCIA

–
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
–
POSSIBILIDADE
–
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA
– PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS D
O ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo”

(N.U 0003564-25.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022)

2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

3. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos dos presentes “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizados pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos feitos na petição inicial, nos seguintes termos (ID. 191872204):

“
Vistos.

Banco Bradesco S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em que alega a nulidade da CDA; a prescrição do crédito não tributário; o não cometimento de infração; a ausência de motivação para a multa aplicada; e a não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em resposta, o embargado rebateu as alegações do embargante.

É o relato.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

No que diz respeito à nulidade da CDA, em análise do título executivo, facilmente se percebe a existência dos elementos ditos ausentes, embora um ou outro conste em campo diverso. Portanto, não há de se falar em nulidade.

Quanto à alegada prescrição, por se tratar de multa de natureza administrativa aplicada pelo Procon, o prazo prescricional é disposto no Decreto n. 20.910/32 (cinco anos). O termo inicial, contudo, diferentemente do que tenta fazer crer o embargante, é a data da constituição definitiva do crédito, estipulado no art. 174 do CTN.

A propósito, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NA ENTREGA DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – PRESCRIÇÃO – ART. 174, DO CTN – INOCORRÊNCIA – QUITAÇÃO DO DÉBITO — APLICAÇÃO DA TEORIA DE CAUSA MADURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos não tributários está estipulado no art. 174, do CTN, correspondendo à data da constituição definitiva do crédito tributário. 2. Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastado o decreto de prescrição da pretensão executiva. (...) (N.U 1019892-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023)

Assim sendo, uma vez que o crédito foi constituído definitivamente em 28.07.2021, conforme consta da CDA, não há de se falar em prescrição.

No que tange ao processo administrativo, verifica-se que o Procon registrou irregularidades na agência bancária. Intimado o embargado e exercido o contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência do CDC.

Cumpre esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º, do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição Federal e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADA PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON – PRESCRIÇÃO– EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO CONSTATADA - AUSÊNCIAS DE NORMA INCRIMINADORA E REGULAMNTADORA EM RELAÇÃO AO ATO COMETIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões administrativas, como se fosse sua instância revisora, mas tão comente verificar a legalidade do ato praticado. (...) (N.U 1017582-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROCON - MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NULIDADE -VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1- A análise judicial de ato administrativo deve se ater ao controle de legalidade, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, o que violaria o sistema de tripartição de poderes previsto na Constituição da República. (...) (N.U 1009096-69.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes. (...) (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Banco Bradesco S/A em face do Estado de Mato Grosso.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2º, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno o embargante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 13 de setembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”
.

A parte recorrente defende, preambularmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que, no que tange ao
“(...)
termo a “quo” da contagem do prazo, cumpre informar
que este deverá ser contado a partir da data da lavratura do auto de infração
”.

Sustenta, ademais, que a multa lavrada contra a parte apelante no
processo administrativo que originou a presente demanda, é insubsistente, uma vez que a infração respectiva é inexistente, pois não houve violação ao CDC capaz de lhe dar ensejo.

Assevera que houve ausência de motivação para a multa aplicada, pelo que entende que houve ofensa ao art. 57, do CDC.

Argumenta que, diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial, bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Aduz, outrossim, que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, interpôs o presente recurso, pedindo:

“(...)

Diante do exposto, requer a V. Exas. que dignem-se CONHECER e PROVER o presente Recurso para acolher a prejudicial de mérito quanto à incidência da prescrição, para resolver o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Eventualmente, requer a nulidade do auto de infração e consequentemente da multa aplicada. ou, eventualmente, que seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente exorbitante”.

A parte Apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 191872209).

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do disposto na súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
,
MT, que, nos autos dos presentes “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizados pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos feitos na petição inicial.

DA PRESCRIÇÃO

A

instituição financeira ora recorrente

argui

que, entre a lavratura do auto de infração que implicou na aplicação da multa e o ajuizamento da execução fiscal, transcorreu mais de 05 (cinco) anos, motivo pelo qual, entende que deve ser reconhecida a prescrição e o processo ser extinto.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, o prazo prescricional das multas do PROCON é de 5 (cinco) anos e, em regra, tem como termo
a quo
a data do ato ou fato que a originou, como cito:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo legal entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo
a quo
da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. [...] III - Na hipótese dos autos, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente,
aplicável o Decreto-Lei n. 20.910/1932, iniciando-se a contagem do prazo prescricional após o término do processo administrativo
que culminou com a multa administrativa, conforme o enunciado n. 467 da Súmula do STJ, que dispõe: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020; REsp n. 1.193.998/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 1/7/2015; AgRg no AgRg no AREsp n. 596.376/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 5/2/2016. IV - Agravo interno improvido”.
( AgInt no REsp n. 2.020.900/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da súmula n.º 467 do STJ,
in verbis
:

“Súmula n.º 467 do STJ. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."

Ademais, uma vez que o crédito foi constituído definitivamente em 28.07.2021, conforme consta da CDA, não há de se falar em prescrição.

Assim, rejeito os presentes fundamentos.

DO MÉRITO

No tocante ao mérito do recurso, insta consignar, preambularmente,
que
o PROCON é um
órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n.º 2.181/97, que tem competência para lavrar auto de infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto n.º 2.181/97, que

dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3º, inciso X c/c o art. 4º, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei
n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE
. [...] IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. [...].

(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)”. (grifo nosso)

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...].

(TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)”. (grifo nosso)

Assim, tem-se como clara a legitimidade do PROCON Estadual para fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada a infração consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem constatação de inúmeras irregularidades, constantes do auto de infração inserido no ID. 191872194.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constates da sentença:

“(...)

No que tange ao processo administrativo, verifica-se que o Procon registrou irregularidades na agência bancária. Intimado o embargado e exercido o contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência do CDC.

Cumpre esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º, do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição Federal e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

(...)”.

Com efeito, diante da constatação, no procedimento administrativo, de violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa pelo PROCON, no valor de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo órgão de defesa do consumidor e pela parte apelante nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Tem-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 19.000,00 (dezenovemil reais), levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais),
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024